Tribunal: TJBA
Processo: 8003358-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003358-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VERONICA NATALIA LARIGUET ARLIA LTDA

Advogado(s): RAPHAEL BRITO SOUZA, TERCIO ALONSO PEIXOTO ALMEIDA

AGRAVADO: ESPACO ERVA DOCE PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s):RODRIGO LUIS FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE AÇÃO RENOVATÓRIA NO PRAZO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar para desocupação de imóvel não residencial, com base em denúncia vazia formulada dentro do prazo legal e mediante caução prevista no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam preenchidos os requisitos legais para o deferimento de liminar em ação de despejo por denúncia vazia, e se a agravante faz jus à renovação da locação com base na longa duração da relação contratual e na função social do contrato.

III. Razões de decidir

3. A locação em exame foi prorrogada por prazo indeterminado, sendo legítima a retomada do imóvel por meio de denúncia vazia, desde que cumpridas as exigências dos arts. 57 e 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991.

4. Constatada a notificação extrajudicial, a prestação da caução e a propositura da ação em até 30 dias após o término do contrato, a decisão que deferiu a liminar está em conformidade com a legislação.

5. O direito à renovação contratual previsto no art. 51 da mesma lei exige ação própria proposta entre um ano e seis meses antes do fim do contrato, o que não ocorreu.

6. Argumentos baseados na função social do contrato e no impacto econômico da desocupação, embora relevantes, não afastam a incidência da norma legal nem os requisitos objetivos já verificados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: "É legítima a concessão de liminar para desocupação de imóvel não residencial em ação de despejo por denúncia vazia, quando preenchidos os requisitos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, especialmente na ausência de ação renovatória proposta no prazo legal."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 51, §5º; 57; 59, §1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 22717366020238260000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023; TJ-SC, AI nº 50297423920238240000, Rel. Des. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 25.07.2023; TJ-MG, AI nº 04661531020238130000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 14.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8003358-45.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante

VERONICA NATALIA LARIGUET ARLIA LTDA
e
como a
gravado
ESPACO ERVA DOCE PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.